Tribunal: TJDFT
Processo: 0745391-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de mensalidades escolares. Legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante. Responsabilidade solidária decorrente do poder familiar. Reforma da decisão. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pelo pai do menor como responsável financeiro, excluiu a genitora do polo passivo, sob o fundamento de que não integraria o título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o genitor não contratante possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelas mensalidades escolares decorrentes do poder familiar, ainda que não figure formalmente como responsável financeiro no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se dirige, em regra, contra o devedor indicado no título executivo, conforme determinam os arts. 789 e 790 do CPC; entretanto, a solidariedade decorrente do poder familiar autoriza a responsabilização de ambos os genitores pelas despesas educacionais dos filhos.
4. O poder familiar impõe aos pais o dever solidário de garantir sustento e educação dos filhos (CF, art. 229; ECA, arts. 22 e 55; CC, art. 1.634, I), de modo que a ausência de assinatura no contrato não afasta a responsabilidade da genitora.
5. A solidariedade legal independe de previsão contratual, pois decorre diretamente da lei, nos termos do art. 265 do CC.
6. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não signatário do contrato escolar, permitindo sua inclusão no polo passivo de ações de cobrança e execução de mensalidades (AgInt no AREsp 2.253.773/PR; AgInt no REsp 1.873.363/RS; REsp 1.472.316/SP).
7. A manutenção da genitora no polo passivo assegura a efetividade da execução e evita prejuízo ao prosseguimento do feito apenas contra o genitor contratante, atendendo aos requisitos da tutela antecipada recursal (CPC, art. 1.019, I).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O poder familiar autoriza a responsabilização solidária de ambos os genitores pelas mensalidades escolares, independentemente de assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais. 2. O genitor não contratante possui legitimidade passiva extraordinária para integrar o polo passivo de execução fundada em título representativo de mensalidades escolares.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; ECA, arts. 22 e 55; CC, arts. 265 e 1.634, I; CPC, arts. 789, 790 e 1.019, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.253.773/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.873.363/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.05.2022; STJ, REsp 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.12.2017.